Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732524-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRUST CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, PADRAO A NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto de Oliveira Sousa e Defensoria Pública do Distrito Federal contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0018973-09.2015.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela MP n° 881/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indique bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação do art. 921, III, do CPC. Int”. Alegam os Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois se encontram presentes os requisitos da desconsideração da pessoa jurídica. Sustentam que, na hipótese, “a decisão objurgada parte de um erro crasso de premissa: não se aplica a inteligência do art. 50 do Código Civil, mas sim a do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor”. Asseveram que “é incontroverso que o autor/agravante é consumidor e as rés fornecedoras, como prevê o art. 2o do CDC. Bem por isso constou do título exequendo a incidência do microssistema consumerista ao caso”. Afirmam que “diante dos resultados das diligências feitas pelo Juízo, nota-se que aparentemente as devedoras não têm qualquer bem passível de penhora, das várias espécies que são abrangidas pelos sistemas utilizados”. Ressaltam, ainda, que “resta evidente que a personalidade da empresa está obstaculizando o pagamento da dívida, o que também atrai a normatividade do § 5o do art. 28 do CDC e, do mesmo modo, permite a desconsideração postulada”. Ao final, pedem a concessão de tutela provisória para que seja deferida a pronta instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das Agravadas. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada e manutenção da tutela que se espera ver deferida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao primeiro Agravante e da isenção legal da segunda Agravante. Em razão de meu afastamento à época, os autos foram distribuídos aleatoriamente em 28.9.2022 (certidão Id. 39772495). O eminente Relator Luís Gustavo B. de Oliveira declarou suspeição em 21.10.2022. Os autos foram a mim redistribuídos, por prevenção, em 24.10.2022 e vieram conclusos em 26.10.2022. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, requerem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas Agravadas. Em abono à pretensão recursal, sustentam que “a decisão objurgada parte de um erro crasso de premissa: não se aplica a inteligência do art. 50 do Código Civil, mas sim a do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor”. Asseveram que “é incontroverso que o autor/agravante é consumidor e as rés fornecedoras, como prevê o art. 2o do CDC. Bem por isso constou do título exequendo a incidência do microssistema consumerista ao caso”. Afirmam que “diante dos resultados das diligências feitas pelo Juízo, nota-se que aparentemente as devedoras não têm qualquer bem passível de penhora, das várias espécies que são abrangidas pelos sistemas utilizados”. Ressaltam, ainda, que “resta evidente que a personalidade da empresa está obstaculizando o pagamento da dívida, o que também atrai a normatividade do § 5o do art. 28 do CDC e, do mesmo modo, permite a desconsideração postulada”. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor (primário e subsidiário), enquanto o último visa defender os interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer juízo de ponderação. Nesse contexto, objetivando uma tutela executiva justa e efetiva, o Código de Processo Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens dos sócios. No caso, o primeiro Agravante se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o do CPC) e as empresas Agravadas se encaixam no conceito de fornecedoras, razão pela qual devem operar, na espécie, os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se que os Agravantes, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, apesar das várias tentativas infrutíferas, não obtiveram êxito em localizar bens das empresas executadas suficientes para a satisfação do crédito em execução. Frisa-se que, conforme decisão Id. 105940030 (origem), já se esgotaram as buscas de bens penhoráveis, sem sucesso, de modo a permitir a aplicação da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Assim dispõe o artigo 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Ao dissertar sobre a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o doutrinador Felipe Braga Peixoto Netto1 destaca o seguinte: “A teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor (consumidor, no caso) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. É uma teoria mais ampla, mais benéfica, certamente, ao consumidor. E foi ela adotada pelo CDC, no art. 28, § 5o.” Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das Executadas/Agravadas. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora